Tribunal: TJDFT
Processo: 0727971-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727971-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: WINGTOUR TURISMO E VIAGENS LTDA - ME RECLAMADO: DESEMBARGADORA RELATORA DA APCÍV 0046896-78.2013.8.07.0001 DECISÃO 1. Reclamação ajuizada por Wingtour Turismo e Viagens Ltda. - ME com pedido de liminar para desconstituir o acórdão de no 1161593 (20130111844726APC) desta 8a Turma Cível, cuja Relatora foi a eminente Desembargadora Ana Cantarino. 2. Por não mais integrar este colegiado, a Reclamação foi redistribuída, nos termos da certidão de ID no 28683571. 3. A reclamante alega, em suma, que seria cabível a Reclamação para garantir a autoridade das decisões do Tribunal, a qual ainda não transitou em julgado, conforme previsto no art. 988, inciso II e §5o, inciso I do Código de Processo Civil. 4. Sustenta que o acórdão é contrário ao entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como à autoridade de decisão deste Tribunal de Justiça sobre o mesmo caso, já transitada em julgado (acórdão no 515626, 20080111097267APC, Relator Desembargador José Divino de Oliveira, 6a Turma Cível). 5. Narra que o entendimento do acórdão que se pretende a desconstituição (acórdão no 1161593 da 8a Turma Cível) foi contrário à controvérsia já analisada no acórdão de no 515.626 da 6a Turma Cível e à Súmula no 258 do STJ, uma vez que a Nota Promissória emitida como promessa de pagamento não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou. 6. Pede que o acórdão reclamado seja cassado ou reformado, de modo a reconhecer que a Nota Promissória que embasa as demandas supracitadas foi emitida como eventual garantia do negócio jurídico subjacente, não representando o valor efetivamente devido, sob pena de afronta ao entendimento do Acórdão no 515.626, já transitado em julgado e da Súmula no 258 do STJ. 7. Também pede a concessão de liminar para suspender o processo de no 2013.01.1.184472-6, para evitar dano irreparável ocasionado pelo seu trânsito em julgado, nos termos do art. 989, inciso II do CPC e art. 198, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal. 8. As custas processuais não foram recolhidas, mas a reclamante pugna pela concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que no momento não tem condições de suportá-las, pois está com as atividades suspensas e consta como inapta perante a Receita Federal. 9. Cumpre decidir. 10. A Reclamação será cabível para garantir a autoridade das decisões do Tribunal, nos termos do art. 988, II do CPC e art. 196 e parágrafo único do Regimento Interno do TJDFT. 11. No caso, a reclamante pretende a desconstituição do acórdão no 1161593 desta 8a Turma Cível, pois defende que tratou da mesma controvérsia analisada pelo acórdão no 515626, 20080111097267APC, de Relatoria do Desembargador José Divino de Oliveira, à época integrante da 6a Turma Cível. 12. Aduz que deve ser observado o trânsito em julgado do acórdão no 515626 que é anterior ao julgamento do acórdão reclamado, assim como o Enunciado de Súmula no 258 do STJ, sob pena de acarretar-lhe prejuízo de difícil reparação. 13. A reclamante apresenta pedido para que o entendimento de um acórdão prevaleça sobre o julgamento de outro, o que não se adéqua aos requisitos exigidos no art. 988 do CPC para que a Reclamação seja processada. 14. A análise dos fundamentos de fato e de direito apresentados pela reclamante não pode ocorrer por Turma Cível deste Tribunal de Justiça, diante da ausência de previsão no Código de Processo Civil e no Regimento Interno. 15. O STJ tem o entendimento de que a Reclamação é incabível para o controle da aplicação, pelos Tribunais, de precedente qualificado adotado em julgamento de recursos especiais repetitivos (Reclamação no 36.476 - SP (2018/0233708-8), Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 21/08/2019). 16. Do mesmo modo, inviável o processamento de Reclamação cujo intuito é fazer prevalecer o entendimento de um acórdão sobre o de outro do mesmo Tribunal, uma vez que inexiste hierarquia entre as Turmas Cíveis e o mecanismo processual não pode ser utilizado com essa finalidade. 17. Outro obstáculo à Reclamação é o fato de que o acórdão reclamado (no 1161593) ainda será objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, pois foi interposto recurso contra a decisão que inadmitiu os recursos constitucionais (autos digitalizados de no 0046896-78.2013.8.07.0001, ID no 12488595). 18. Como consequência, a alegação de que haveria dano de difícil reparação diante da possibilidade iminente de ocorrer o trânsito em julgado não se sustenta e ainda que se operasse, há instrumento processual adequado para que a reclamante pleiteie a sua eventual desconstituição (CPC, art. 966). 19. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, na combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual adequado a ser utilizado. 20. A ausência de adequação do meio pelo qual se busca a satisfação jurisdicional caracteriza a falta de interesse processual, que tem por consequência o indeferimento da petição inicial. 21. Constatando-se a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito. DISPOSITIVO 22. Indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV e VI c/c art. 988). 23. Oportunamente, arquivem-se os autos. 24. Eventuais custas processuais deverão ser arcadas pela reclamante, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, diante da gratuidade de justiça que ora defiro. 25. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 26. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 8 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO